Tribunal: TJMT
Processo: 1008353-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 1008353-97.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
EMBARGADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO MANOEL DUARTE
Vistos, etc
Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA contra a decisão (id no 88118478) desta Relatora que indeferiu a medida liminar no Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003518-43.2021.8.11.0040, proposta contra o ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MANOEL DUARTE deferiu a medida incidental, determinando o arresto do produto soja de 20.000 (vinte mil) sacas de 60 kg , contudo, condicionou a prévia prestação de caução real ou seguro garantia pela Agravante/Exequente.
Afirma em primeiro lugar que a decisão teria sido omissa quanto ao pedido de diferimento da intimação da parte agravada ante o possível prejuízo da tutela deferida, haja vista que esta poderá evadir-se da decisão judicial proferida.
Alega que, sobretudo por não ter sido o réu citado na origem, não deveria ter sido determinada a sua intimação para oferta de contrarrazões pois poderá se furtar dos efeitos da decisão do arresto que já foi deferida na origem, a qual não foi combatida pelo agravo nesse ponto.
Sustenta que ainda que seja medida excepcional, o poder geral de cautela aplicado ao caso, nos termos do art.297 do CPC/15, não trará prejuízo algum à demanda, tão pouco ao contraditório da parte agravada – que nesse caso é diferido –, mas apenas garantirá o bom andamento da execução deferida em primeiro grau, evitando qualquer conduta desleal da parte executada inadimplente, até mesmo pela natureza do produto que se pretende arrestar.
Aduz que além disso, mesmo nos casos que o contraditório não possa ser diferido, de acordo com a jurisprudência do STJ, “a nulidade decorrente da ausência de intimação para contrarrazões é sanável, pois o contraditório se renova continuamente no curso do processo, havendo mais à frente outras oportunidades nas quais a parte agravada pode (ou poderá) se manifestar, exercendo o contraditório” (REsp 1.372.802 –RJ).
Reforça que não tendo havido a angularização processual, o diferimento da intimação para contrarrazões, mediante a interpretação conjunta dos artigos 9o e 1.019, inciso II, ambos do CPC/15, seria medida que merece ser ao menos apreciada, ainda que para serem refutadas.
Argumenta que a decisão teria ainda sido omissa quanto ao pedido subsidiário para que o caucionamento se desse após a efetivação da tutela almejada.
Diante disso, pugna pela supressão das omissões apontadas.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Pois bem. Verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos
Quanto ao pleito para que seja dispensada a colheita de contrarrazões, de fato a decisão agravada se quedou omissa quanto à arguição de sua desnecessidade.
E se a decisão agravada foi proferida antes da angularização processual, por certo que se torna dispensável a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões.
Sobre o tema, precisos são os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, senão vejamos:
“Questão interessante diz respeito à intimação do agravado que ainda não foi citado (p. ex., recurso interposto contra decisão proferida inaudita altera partes), hipótese na qual será impossível a intimação na pessoa do advogado, seja por publicação no diário oficial, seja por ofício, simplesmente porque ainda não há advogado constituído nos autos. [...] Prefiro o entendimento que defende a dispensa de intimação do agravado nesse caso (STJ, 4a Turma, Ag 729.292/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j.: 19.02.2008, DJ 13.03.2008) porque a sua integração à relação jurídica processual deve se dar por meio de citação, e não de intimação para responder ao agravo de instrumento. Por outro lado, as presumíveis dificuldades na localização pessoal do agravado conflitam com o claro objetivo do legislador de rápida solução do agravo de instrumento. Entendo que não cabe crítica a esse entendimento de que o agravado seria seriamente prejudicado com o afastamento do "contraditório" [...]. O agravado, justamente por não ter participado do julgamento do agravo de instrumento, poderá provocar o juízo de primeiro grau ao ingressar no processo a se manifestar sobre o objeto tratado nesse recurso, trazendo inclusive novos elementos para nortear uma nova decisão. Indeferido o pedido, ainda poderá se socorrer do agravo de instrumento fazendo a questão retornar ao conhecimento do tribunal”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Editora Jus Podivm, 2016. P. 1.703)
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DISPENSA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO POSTAL - CABIMENTO. Considerando que o objetivo primordial da norma contida no art. 1.019, II do CPC é o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, tal disposição deve ser interpretada pelo Juízo ad quem em consonância com os demais princípios que regem o direito processual, mormente a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como a celeridade e economia processual, afastando a rigidez na sua aplicação nas hipóteses em que a parte sequer foi citada e não se vislumbrar qualquer prejuízo ao recorrido com o julgamento do recurso. (...)”(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.575206-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)
Com isso, acolho nesse ponto os aclaratórios para dispensar a intimação da parte agravada para a oferta de contrarrazões.
Por outro lado, igualmente merece acolhimento o pedido para que o caucionamento ocorra imediatamente após o cumprimento da liminar de arresto.
Note-se que ao indeferir o pedido de dispensa da prestação de caução, a decisão embargada se valeu da seguinte motivação:
“sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquerida, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Ademais, a contraprestação cabível à agravante no contrato n. 14076 (Id. n. 53801857 - Pág. 1 dos autos originais) no valor de R$ 1.920.000,00, já se venceu em 30/03/2021, sem que a agravante tivesse trazido nos autos qualquer evidência de que o preço do produto tenha sido pago.
Aliás, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dado em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preferir o direito de outros possíveis credores do agravado.
Com isso, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos pode atingir direito de terceiros, eventualmente, com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.”
(Id. n. 88118478)
Assim, para minorar os prejuízos do embargante que até o momento não conseguiu obter o recebimento do que lhe é devido, fica autorizado o caucionamento imediatamente após o cumprimento da liminar.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos para revogar a ordem de intimação da parte agravada/embargada para a oferta de contrarrazões e para autorizar que seja efetuado o caucionamento imediatamente após o cumprimento da liminar.
Escoado o prazo para a prestação de informações pelo juízo de origem, à conclusão.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.-
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora